Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014825-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EDMARCIO RAMOS OLIVEIRA - CPF: 067.386.231-35 (AGRAVADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMBAS AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.

HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3o DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos a
prova pericial foi requerida por ambas as partes, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

2.
Tendo em vista se tratar de perícia médica e considerando a complexidade do trabalho e o tempo para elaboração do laudo, mostra-se adequado o valor arbitrado na decisão agravada.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra decisão prolatada na
Ação de n°
1041999-09.2020.8.11.0041,
que tramita perante o r. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que determinou a realização de perícia e fixou os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A parte Agravante esclarece que o processo de origem se trata de
ação de cobrança do seguro DPVAT, na qual foi proferida decisão, ora agravada, determinando a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo da parte agravante 50% (cinquenta por cento) do referido valor e o restante a ser pago ao final pelo vencido.

Defende que o valor é excessivo, e que o ônus da perícia não pode ser imputado à parte Agravante, porquanto cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento que alega.

Argumenta que, “
caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.” (Id. 86761985, pág. 6)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para determinar que a perícia seja custeada somente pela parte agravada, de forma sucessiva pugna pela redução do valor dos honorários periciais.

Liminar indeferida (Id. 93643678).

Sem contrarrazões (Id. 1025979).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso procede em parte.

O magistrado de origem determinou a realização da perícia nos seguintes termos:

“[...]
Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da demanda.

Havendo concordância quanto aos honorários periciais,
intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50%
(art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC). [...]” (Id. 98394456, pág. 31, destaquei)

Ao analisar a inicial verifico que a parte autora/agravada protestou pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito, dentre as quais a prova pericial.

Do mesmo modo, ao verificar a contestação da empresa agravante verifico que expressamente requereu a perícia confira-se:

“[...]
seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos;
e perícia médica judicial a realizar-se na parte autora
[...]” (Id. 98394456, pág. 11)

O artigo 95, caput, do CPC disciplina que a remuneração do perito deverá ser paga pela parte que requereu a perícia, ou rateada quando a prova for deferida de ofício ou requerida por ambas as partes.

Destarte, é incontroverso que a parte agravante deverá arcar com pelo menos 50% do valor da perícia.

Por sua vez, o §3o do mesmo dispositivo disciplina que q
uando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
2) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso dos autos,
a parte autora, ora agravada, requereu a prova pericial
, logo, cabe a ela arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor da prova pericial, e, sendo ela beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

Portanto, havendo pedido da produção de prova pericial pela parte autora/agravada, não é possível determinar a parte agravante a responsabilidade pelo pagamento integral da perícia.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para constar que o valor dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes e caso a parte autora/agravada seja beneficiária da justiça gratuita os custos da perícia devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre a questão já me pronunciei:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3o DO CPC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos a prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

[...]

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10106432220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020)

Na mesma linha é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. Os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova por ambas as partes, ou determinada, de ofício, pelo MM. julgador, a teor do artigo 95 do CPC. 2.
Requerida a prova por ambas as partes, imperioso o rateamento do valor dos honorários periciais, igualitariamente, entre os demandantes e, sendo um deles beneficiário da assistência judiciária, sua parte será custeada com recursos alocados no orçamento do Estado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00252035220208090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (Destaquei)

Quanto ao valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil) reais, infere-se que foram arbitrados segundo o critério da razoabilidade, tendo em vista a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PERÍCIA. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO NCPC. REQUERIMENTO DA PROVA PERICIAL POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS. ART. 95, CAPUT, DO NCPC. SENDO O AGRAVADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PARTE DOS HONORÁRIOS QUE LHE CABE DEVE SER CUSTEADA COM RECURSOS ALOCADOS NO ORÇAMENTO DO ESTADO. ART. 95, § 3.o, INCISOS I E II, DO NCPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO EM VALOR CORRETO. Perícia que se presta a constatar a alegada incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito. Fato constitutivo do direito do autor que deve ser por ele comprovado (art. 373, inciso I, do NCPC). Cabe à agravante, se a perícia for efetivada por profissional indicado pelo Juízo, o recolhimento de apenas metade dos honorários, tendo em vista que requerida por ambas as partes, conforme disposto no art. 95, caput, do NCPC.
Tendo em vista se tratar de perícia médica e considerando a complexidade do trabalho e o tempo para elaboração do laudo, mostra-se adequado o valor arbitrado na r. decisão agravada
. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 22174460820178260000 SP 2217446-08.2017.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/03/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2018) (Destaquei)

Assim, não procede o pleito para redução do valor arbitrado a título de honorários periciais.

Com essas considerações dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que os custos da prova pericial seja rateado entre as partes, e sendo a parte agravada/autora beneficiária da justiça gratuita sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021